Tribunal: TJMT
Processo: 1001801-37.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Recurso no: 1001801-37.2022.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
Recorrente: AFONSO ANTONIO DA SILVA BARROS
Recorrido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 20 a 23/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. DOCUMENTO ASSINADO. CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL DA PARTE CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de falha na prestação de serviços por parte da recorrida, em razão de comprovação da relação contratual entre as partes.
2. Nas razões recursais a parte reclamante sustenta que foi negativada indevidamente alegando em suma, que não foi apresentado o contrato assinado e pretende a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.
3. Em que pese o princípio da simplicidade aplicável aos juizados especiais, este não é absoluto e compete ainda que minimamente a parte requerente comprovar os fatos que alega, não podendo se exigir prova negativa da parte adversa.
4. Registro que no caso em comento, a parte recorrida cópia de termo de regularização firmado entre as partes na qual a parte consumidora se reconheceu contratante dos serviços da recorrida, tendo assinado o referido termo e apresentado cópia de seus documentos pessoais.
5. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte recorrente, sobretudo, considerando que houve apresentação de cópia do termo de regularização firmado entre as partes e assinado pela parte recorrida.
6. Não restou comprovada a existência de falha na prestação dos serviços.
7. Assim sendo, não havendo comprovação mínima dos fatos alegados na exordial, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, inclusive as penalidades aplicadas na origem, quais seja: pagamento de multa por litigância de má-fé, honorários advocatícios sucumbenciais, além das custas processuais, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
8. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001801-37.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AFONSO ANTONIO DA SILVA BARROS - CPF: 342.282.842-72 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (RECORRIDO), ANA KAREN DA SILVA SANTOS - CPF: 899.782.182-20 (ADVOGADO), PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - CPF: 032.120.264-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024